Tribunal: STF
Processo: ARE 1512900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 113, p. 9):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL NA REMESSA NECESSÁRIA. FATO GERADOR DO ITBI. REGISTRO EM CARTÓRIO. RECOLHIMENTO PELO ADJUDICANTE. ART. 35 DO CTN E JULGADO DO STF (TEMA 1124). OMISSÃO SANADA. 



    1. O recurso de embargos de declaração se presta a suprir omissões, eliminar obscuridades, esclarecer contradições e, ainda, corrigir erros materiais contidos no acórdão embargado, consoante prevê o CPC, art. 1.022. 



    2. Constatado o vício da omissão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para complementação de parte do decisum. 



    3. Demonstrado ter ocorrido o registro do imóvel adjudicado em nome do recorrente, gerada, portanto, a obrigação de quitação do citado imposto. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    OMISSÃO SANADA.”



    Por sua vez, o acórdão principal recebeu a seguinte ementa (eDOC 45, p. 20-21):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ITBI. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO LANÇAMENTO NA DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXIGÍVEL. REQUISITOS PRESENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FINALIDADES ESSENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. Havendo na notificação os dados necessários ao lançamento do crédito fiscal, bem como demonstrado que a mesma foi devidamente entregue ao devedor, inexiste motivos para desprezar a sua eficácia. 



    2. A certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade e liquidez, somente podendo ser desconstituída por meio de prova inequívoca em contrário, cujo ônus compete à empresa autuada e executada (artigo 373, inciso I, do CPC) 



    3. Não há que se falar em nulidade do título executivo, quando o nome e o CNPJ do contribuinte devedor, constam na notificação anterior à emissão da CDA, demonstrando que o equívoco ora discutido não invalida o título. 



    4. Há de ser demonstrado pelo contribuinte executado que o erro de grafia constante no título executivo prejudicou sua ampla defesa e o contraditório. 



    5. Havendo adjudicação do imóvel, devidamente registrada em cartório, cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem adjudicado. 



    6. Não comprovada a destinação institucional do imóvel de propriedade da entidade sindical, sobre o qual recaiu o lançamento de ITBI, não faz ela jus à imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF, com observância contida no § 4º do citado dispositivo legal. 



    7. Não prospera a alegação de que os honorários foram fixados em valor exorbitante, porque observados requisitos de arbitramento do artigo 85, § 2º, CPC, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a violação ao art. 5º, LV, art. 150, VI, “c” e art. 156, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar que “o v. acórdão recorrido infringiu os dispositivos da Constituição Federal que conformam a regra de matriz de incidência do ITBI, pois atribuiu responsabilidade tributária pelo pagamento do ITBI ao Recorrente, quando este atuou apenas como substituto processual na representação dos funcionários-credores da VASP, não tendo vindo a praticar o fato gerador do ITBI, visto que não adquiriu de forma onerosa a propriedade do imóvel “Fazenda Piratininga”. (eDOC 122, p. 8)



    Nesse sentido, requer o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao pagamento do débito de ITBI.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e, no tocante ao art. 5º, LV, da CF, negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 do STF (eDOC 128).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto aos arts. 150, VI, “c” e 156, II, da Carta Federal, porquanto, em relação ao art. 5º, LV, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Acerca da controvérsia em análise, o Colegiado de origem consignou o seguinte (eDOC 45, p. 14-17):



    “Mantida a sentença também neste ponto, analiso a arguição de inexistência de fato gerador o ITBI, entendendo o sindicato apelante que “não houve a transferência do bem imóvel, denominado Fazenda Piratininga, para Apelante, pois esta não o adquiriu, tendo apenas atuado como mera substituto processual nos autos da Ação Civil Pública n° 00507-2005-014-02- 00-8, movida pelo Ministério Público do Trabalho, (…)” (destacou). 



    Pois bem.



    O momento da incidência do fato gerador do ITBI, é o momento da transmissão do bem imóvel a título oneroso ou o da cessão de direitos, de forma que a cobrança do tributo sem obediência dessa formalidade ofende o ordenamento jurídico em vigor.



    (...)



    No caso em exame, existindo a averbação da carta de adjudicação na certidão de matrícula do imóvel, presente o fato gerador da cobrança do referido imposto (evento 3, doc. 3 – fls. 101/104 autos físicos); 



    Por outro lado, para a verificação da imunidade tributária do ente sindical deve ser analisado se o imóvel sobre o qual recai a exação é ou não utilizado pelo sindicato para o desempenho de suas atividades ou, se aproveitado para outros fins, se a renda auferida é revertida em seu benefício.



    (...)



    Ressalto que o patrimônio transferido por adjudicação ao sindicato, diz respeito a uma fazenda com suas benfeitorias, imóveis sobre terra construídos, bens móveis e semoventes, cuja soma é de R$421.012.500,00 (quatrocentos e vinte e um milhões, doze mil e quinhentos reais), não ficando comprovado nos autos a destinação institucional do imóvel de propriedade da entidade sindical, sobre o qual recaiu o lançamento de ITBI, razão pela qual não faz ele jus à imunidade tributária pretendida.”



    Em sede de embargos, o Tribunal local assim se pronunciou (eDOC 113, p. 8):



    “Na hipótese em exame, consta do evento 3, doc. 3 – fls. 101/104 – que houve o registro do imóvel adjudicado “Fazenda Piratininga” em nome do Sindicato recorrente, gerando, portanto, a obrigação de quitação do citado imposto.”



    Nesse sentido, observo que a discussão acerca da inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente imunidade alegada foi solvida pelo Tribunal de origem a partir da análise do conjunto fático probatório dos autos. Desse modo, para dissentir das conclusões da Corte a quo seria necessário o reexame das provas, providência inviável em sede de apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Confira com as seguintes ementas:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Registro. Dissentir do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1446736 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1222087 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.19)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente